Tribunal: TJDFT
Processo: 0727650-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0727650-09.2023.8.07.0000 REQUERENTE: PAULO HENRIQUE MARTINS DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado PAULO HENRIQUE MARTINS DA SILVA (ID 48844030), na qual formulou pedidos atinentes à execução de sua pena, dentre eles a revisão dos percentuais de progressão de regime. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo de recurso adequado (ID 48997710). A Defensoria Pública (ID 49801715) informou que o requerente cumpre pena total de 20 (vinte) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, atualmente em regime fechado. Até a presente data resgatou 11 (onze) anos, 9 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias. Pontuou que nos autos do processo de execução (SEEU n. 0073718-38.2008.8.07.0015) o requerente vem sendo assistido regularmente pelo Núcleo de Práticas Jurídicas do UniCeub. Aduziu que o presente requerimento, por se tratar de pedido inerente à execução penal, deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Salientou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito nesta instância recursal, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 8 de agosto de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator